Tribunal: TJDFT
Processo: 0745053-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Processo : 0745053-93.2020.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante se remanesce o interesse recursal, tendo em vista o recente trânsito em julgado do RE 1.101.937 (Tema 1.075), que fixou a seguinte tese: I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator